Tribunal: TJES
Processo: 5002700-12.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002700-12.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RECORRIDO: ADAO DA SILVA MARQUES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5002700-12.2026.8.08.0014

RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ADÃO DA SILVA MARQUES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. DIVERGÊNCIA CADASTRAL. ENDEREÇO NO INSTRUMENTO DISTINTO DO INFORMADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO (TED/DOC). BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais. O consumidor afirma não ter contratado o mútuo objeto de descontos em seu benefício previdenciário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação eletrônica e a efetiva entrega do numerário ao consumidor, diante da alegação de fraude bancária.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira apresentou contrato digital (id. 19643723) contendo endereço ("Rua Marcilio Dias") divergente daquele informado e comprovado pelo autor na petição inicial ("Localidade de 5 de Julho"). 2. O instrumento contratual não veio acompanhado de cópia de documento de identificação ou comprovante de residência coletados no ato da suposta adesão. 3. Inexiste nos autos prova da efetiva disponibilização do valor do empréstimo em favor do autor, ônus que competia ao banco. 4. A mera apresentação de fotografia do suposto aderente (biometria facial) é meio de prova frágil e insuficiente para confirmar a anuência, uma vez que a imagem pode ser obtida sem consentimento ou para fins diversos. 5. Configurada a falha no serviço e o dever de indenizar ante a ausência de prova da relação jurídica legítima.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, e Art. 14 do CDC; Art. 373, II, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ADÃO DA SILVA MARQUES em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O autor alega ser aposentado e que foi surpreendido com o contrato de empréstimo consignado nº 1902292006, o qual afirma nunca ter contratado ou autorizado. Sustenta que as parcelas de R$ 36,04 vêm sendo descontadas indevidamente de seu benefício. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação (id. 19643719) alegando a regularidade da contratação por meio digital, com utilização de biometria facial e geolocalização. Afirma que o valor foi disponibilizado ao autor e que o negócio jurídico é válido, inexistindo ato ilícito ou dano moral.

A sentença de primeiro grau (id. 19643728) julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (id. 19643729) pugnando pela reforma total da sentença, reiterando as teses de defesa sobre a validade da assinatura digital. Contrarrazões apresentadas (id. 19643935) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não comporta reforma. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A despeito dos argumentos do recorrente, a prova documental trazida pela instituição financeira revela-se insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do recorrido.

Em primeiro lugar, observa-se que o contrato de id. 19643723 apresenta endereço residencial ("Rua Marcilio Dias, Sao Silvano") absolutamente divergente daquele comprovado pelo autor ("Localidade de 5 de Julho, São João Pequeno"), o que, por si só, levanta dúvidas fundadas sobre a validade do cadastro.

Ademais, verifica-se que o banco não instruiu a contratação digital com cópia do documento pessoal do autor ou comprovante de residência atualizado, documentos básicos para a segurança de qualquer operação financeira. A simples exibição de uma fotografia (selfie) do suposto aderente é meio frágil para comprovar a contratação, pois a imagem pode ter sido capturada sem a devida ciência do consumidor quanto à finalidade específica do ato ou obtida através de fraudes tecnológicas.

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer comprovante de transferência bancária (TED ou DOC) que demonstre a efetiva disponibilização do numerário na conta de titularidade do autor. A ausência de prova do proveito econômico por parte do consumidor reforça a tese de fraude.

Nesse contexto, incide a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), a manutenção da declaração de inexistência do débito e das condenações acessórias é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)